Tribunal: STF
Processo: RE 109285
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
INADIMPLENCIA CONTRATUAL POR CULPA RECIPROCA. DISPOSITIVOS DO
CÓDIGO CIVIL NÃO VENTILADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFERIU A MORA
EM FACE DA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS (SÚMULA 279). DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.